Tribunal: STJ
Processo: 5002222-93.2022.8.21.0139
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209449 - RS(2025/0143812-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: G DA R V (MENOR)
REPR. POR
: V P DA R
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA MALLMANN - RS123668
JONATAS SILVEIRA BOTELHO - RS123952
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DO
DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO COMO
ELEMENTO ORGANIZADOR. USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA QUANDO
INCLUÍDO NO ROL. RECURSO PROVIDO.
1. A ação ajuizada antes da
observa os parâmetros objetivos fixados
Lei 14.454/2022
pela Segunda Seção para a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, admitindo
cobertura excepcional quando atendidos os critérios estabelecidos. Precedentes.
2. A incorporação superveniente do medicamento Dupilumabe ao Rol da ANS, com
indicação para dermatite atópica grave, denota a comprovação científica de eficácia e
impõe a cobertura obrigatória pela operadora. Precedentes.
3. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar é lícita em regra, mas não prevalece
quando se trata de fármaco, administrado por meio de injeção subcutânea, devendo
ser fornecida orientação e treinamento apropriado ao paciente
cuidador com
e/ou
relação à preparação e administração do medicamento, o que o equipara a
medicamento de uso ambulatorial.
4. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54878448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 40b27335-8cf8-41ad-b8ef-47c8e81bb26f

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54878448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/03/2026 23:38:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 40b27335-8cf8-41ad-b8ef-47c8e81bb26f

RECURSO ESPECIAL No 2209449 - RS(2025/0143812-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: G DA R V (MENOR)
REPR. POR
: V P DA R
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA MALLMANN - RS123668
JONATAS SILVEIRA BOTELHO - RS123952
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DO
DUPILUMABE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO COMO
ELEMENTO ORGANIZADOR. USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA QUANDO
INCLUÍDO NO ROL. RECURSO PROVIDO.
1. A ação ajuizada antes da
observa os parâmetros objetivos fixados
Lei 14.454/2022
pela Segunda Seção para a mitigação da taxatividade do Rol da ANS, admitindo
cobertura excepcional quando atendidos os critérios estabelecidos. Precedentes.
2. A incorporação superveniente do medicamento Dupilumabe ao Rol da ANS, com
indicação para dermatite atópica grave, denota a comprovação científica de eficácia e
impõe a cobertura obrigatória pela operadora. Precedentes.
3. A exclusão de medicamentos de uso domiciliar é lícita em regra, mas não prevalece
quando se trata de fármaco, administrado por meio de injeção subcutânea, devendo
ser fornecida orientação e treinamento apropriado ao paciente
cuidador com
e/ou
relação à preparação e administração do medicamento, o que o equipara a
medicamento de uso ambulatorial.
4. Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por G DA R V contra acórdão assim
art. 105
ementado (fl. 1.405):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DERMATITE ATÓPICA GRAVE.
MEDICAMENTO DUPIXENT® (DUPILUMABE 300 MG). É LÍCITA A EXCLUSÃO,
NA SAÚDE SUPLEMENTAR, DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA
TRATAMENTO DOMICILIAR, ISTO É, AQUELES PRESCRITOS PELO MÉDICO
ASSISTENTE PARA ADMINISTRAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO AO DE
UNIDADE
DE
SAÚDE,
SALVO
OS
ANTINEOPLÁSICOS
ORAIS
(E
CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS
INCLUÍDOS NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

(ANS) PARA ESSE FIM, NO QUE NÃO SE ENQUADRA O CASO DOS AUTOS.
PRECEDENTES DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SENTENÇA
REFORMADA. APELO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 10 e 12 da
(fls. 1.430-1.436).
Lei 9.656/1998
Defende que a interpretação conferida ao Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve observar a cobertura
mínima obrigatória do
da
e não pode ampliar as exclusões do
art. 12
Lei 9.656/1998
sustentando que a decisão recorrida, ao negar custeio do Dupilumabe,
art. 10,
contrariou tais parâmetros legais (fls. 1.430-1.431).
Sustenta, ainda, que, embora reconhecida a natureza taxativa do rol em
regra, o Superior Tribunal de Justiça fixou exceções para cobertura de procedimentos
não previstos, aplicáveis ao caso da recorrente: inexistência de substituto terapêutico
eficaz, indicação médica fundamentada, comprovação de eficácia baseada em
evidências e recomendações de órgãos técnicos, atendidas na espécie (fls. 1.431-
1.432).
Alega a obrigatoriedade de cobertura do Dupilumabe para dermatite atópica
grave em razão de sua posterior incorporação ao rol pela Resolução Normativa
bem como pela regra do
§ 13, da
que autoriza a
571/2023,
art. 10,
Lei 9.656/1998,
cobertura quando demonstrada a eficácia científica do tratamento não previsto (fls.
1.432-1.434).
Argumenta que o Dupilumabe, embora administrado por via subcutânea com
possibilidade de aplicação domiciliar, demanda treinamento e orientação profissional,
não se enquadrando, para fins jurídicos e regulatórios, como medicamento de uso
domiciliar excludente de cobertura; registra precedente em que se reconheceu sua
incorporação ao rol e a obrigação de custeio (fls. 1.434-1.436).
O recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno das teses
sobre: a) alcance das coberturas mínimas dos arts. 10 e 12 da
frente ao
Lei 9.656/1998
rol da ANS; b) hipóteses excepcionais de cobertura de procedimentos não previstos no
rol; c) caráter não domiciliar, para fins de cobertura, do medicamento Dupilumabe
quando indicado e incorporado ao rol (fls. 1.428-1.436).
Contrarrazões às fls. 1.443-1.456, nas quais a parte recorrida alega:
inadmissibilidade do recurso especial por pretender reexame de provas (Súmula 7/STJ)
e interpretação de cláusulas contratuais (
; deficiência de fundamentação
Súmula 5/STJ)
(
e ausência de prequestionamento (
; ofensa ao
Súmula 284/STF)
Súmula 211/STJ)
princípio da dialeticidade (
; ausência de demonstração da relevância
Súmula 182/STJ)
(art. 105, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal); e não comprovação do dissídio
jurisprudencial nos moldes do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 255
Justiça. No mérito, sustenta a licitude da exclusão de medicamentos de uso domiciliar
e a inexistência de violação dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/1998.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

VOTO
Originariamente, a petição inicial narrou que a autora, menor absolutamente
incapaz, portadora de dermatite atópica grave (CID L20) desde o nascimento,
experimentou múltiplos tratamentos tópicos sem melhora sustentada e iniciou
ciclosporina com efeitos adversos; por indicação médica, postulou o fornecimento do
medicamento Dupilumabe, com dose inicial de 600 mg e manutenção de 300 mg a
cada 28 dias pelo período mínimo de um ano, alegando impossibilidade econômica de
custeio e negativa administrativa de cobertura pela operadora (fls. 3-8).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a
liminar, condenando a requerida ao fornecimento do Dupilumabe nas dosagens
prescritas por um ano e ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com correção monetária pelo IGP-M a contar do arbitramento e juros de 1% (um
por cento) ao mês a partir da citação (fls. 724-727).
O Tribunal de origem, por maioria, deu provimento ao apelo da ré para julgar
improcedente a demanda, assentando: a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor aos planos de autogestão; a licitude da exclusão de cobertura de
medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos orais, a
medicação assistida e os incluídos no rol para esse fim; e a inexistência de ilegalidade
na negativa por se tratar de medicamento autoadministrado e não abrangido pelas
exceções legais e regulatórias invocadas. Por conseguinte, afastou os danos morais e
inverteu os ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade pela gratuidade (fls. 1.401-
1.404; 1.405).
Primeiramente, destaco que a presente ação foi ajuizada antes da entrada
em vigor da Lei 14.454 de 21.9.2022, razão pela qual devem ser seguidos os
parâmetros objetivos fixados nos EREsps n°
e
(DJe de
1.886.929/SP
1.889.704/SP
, que possibilitam a mitigação da taxatividade do Rol de Procedimentos e
3/8/2022)
Eventos em Saúde Suplementar (Rol da ANS). A propósito:

Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em
hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1
- o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a
cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou
estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-
assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e
NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da
Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito
para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Secundariamente, vejo que o medicamento pretendido no caso concreto
(Dupilumabe) foi inserido no Rol da ANS (RNs
e
) e se adequa ao
571/2023
603/2024
tratamento da enfermidade que acomete a parte recorrente.
Ressalto, igualmente, que para entrar no Rol, o medicamento necessita de
passar por um procedimento analítico (Métodos Gerais de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde), em que primeiro há uma análise de elegibilidade
cuidadosa da proposta de atualização do Rol (PAR) e, posteriormente, um exame
técnico
das
propostas
elegíveis.
(https://
www.gov.br/ans/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol
_ gerais_de_atualizacao_do_rol_de_procedimentos_e_eventos_em_saude_vs3.pdf)
Nesse exame técnico, é produzido um relatório de análise crítica que, em
suma, realiza uma “(...) avaliação crítica do dossiê apresentado pelo proponente e uma
consolidação das informações sobre a eficácia, a efetividade, a segurança, a custo-
efetividade e o impacto orçamentário da PAR (...)”.
Especificamente, são analisadas questões, entre outras, como a condição
de saúde, verificando:

(...) aspectos clínicos e epidemiológicos da condição de saúde, tais como
prevalência, incidência, mortalidade, morbidade, qualidade de vida, carga da
doença, história natural da condição de saúde, os mecanismos causadores da
doença, os fatores de risco, o diagnóstico, os sinais e sintomas e a evolução da
doença, dentre outras questões. Adicionalmente, é descrito o tratamento
recomendado para a condição de saúde, citando, por exemplo, diretrizes clínicas
nacionais e internacionais existentes.

Além do mais, a averiguação minuciosa para inserção de medicamentos no
Rol da ANS conta com o auxílio de agências de avaliação técnica em saúde de âmbito
nacional
internacional, que podem fornecer relatórios auxiliares para
e/ou
fundamentação das propostas inclusivas. Nesse diapasão:

Os relatórios de agências de ATS nacional, como a CONITEC e outras agências
internacionais relevantes para a tecnologia analisada, podem servir como auxílio à
fundamentação das PAR. No entanto, o proponente deve estar ciente que o
contexto de utilização da tecnologia em proposição no processo de atualização do
Rol é o da saúde suplementar brasileira. Por conseguinte, nem sempre é possível
extrapolar para este cenário as recomendações elaboradas por entidades
internacionais e para outros sistemas de saúde, cujas peculiaridades devem
sempre ser consideradas no processo de tomada de decisão. Os critérios
considerados para incorporação de tecnologias em um sistema de saúde são
distintos dos demais.

Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

Assim, torna-se evidente que para um medicamento adentrar no Rol da
ANS, necessariamente ele deve preencher critérios rígidos que se assemelham aos
pressupostos objetivos elencados na jurisprudência desta Corte Superior.
Portanto, mesmo que o medicamento, ao tempo do ajuizamento do feito,
não constasse do Rol da ANS, a superveniência de sua entrada na lista demonstra,
cabalmente, que ele constituía uma hipótese mitigadora da taxatividade.
Nesse contexto, já foi decidido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ANS. ROL
TAXATIVO. COBERTURA DE MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA. USO
AMBULATORIAL. DUPILUMABE. INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS.
COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. 2. Na hipótese, registra-se que o
medicamento Dupixent (Dupilumabe) prescrito pelo médico assistente para
tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS no
como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da
465/2021
condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde. 3. A inclusão
superveniente do medicamento no Rol da ANS denota a existência de
4. Recurso especial não
comprovação científica da eficácia do medicamento.
provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.185.510/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) (grifo nosso)
16/6/2025,
23/6/2025.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO
LENALIDOMIDA (REVLIMID). RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA GENÉRICA DE
COBERTURA. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL NO CASO CONCRETO.
CABIMENTO. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura do
medicamento antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente acometida de
câncer mieloma múltiplo. 2. Inclusão superveniente do medicamento no Rol da
ANS que denota a existência de comprovação científica da eficácia do
medicamento. 3. Não houve, na decisão ora agravada, aplicação retroativa
das resoluções da ANS, mas tão somente continuidade de um entendimento
jurisprudencial no âmbito desta Turma, qual seja o caráter taxativo mitigado
4. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é
do Rol da ANS.
desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o
tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução
normativa" (AgInt nos
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
EREsp 2.001.192/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
. 5. Ademais, segundo
2/5/2023,
4/5/2023)
a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de
custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico
do paciente, ainda que se trate de uso off-label, ou de caráter experimental,
especialmente quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do
beneficiário. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.923.562/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
) (grifo nosso)
20/9/2023.

Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

Ainda, verifico que o acórdão recorrido utiliza, em suas razões de decidir, a
questão da ausência de preenchimento dos requisitos constantes nas Diretrizes de
Utilização do Anexo II da Resolução Normativa
da ANS. Estas, porém, são
465/2021
consideradas mero elemento organizador por essa Corte Superior, impedindo que seu
caráter restritivo reflita sobre alternativas terapêuticas destinadas ao paciente. A
propósito:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE
SUPERAÇÃO.
CRITÉRIOS
DA
SEGUNDA
SEÇÃO.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
IRRETROATIVIDADE.
CARÁTER
INOVADOR.
TRATAMENTO CONTINUADO. APLICAÇÃO EX NUNC. NEOPLASIA MALIGNA.
EXAME DE PET-SCAN. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO
ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS. EFEITO
IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO. 1. Tratam os
autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano referência de
assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT). 2.
Quando do julgamento dos EREsps nos
e
a Segunda
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em
regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. A
promoveu alteração na
(art. 10, § 13) para
Lei no 14.454/2022
Lei no 9.656/1998
estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de
saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar. 4. Com a edição da
o Rol da ANS passou por
Lei no 14.454/2022,
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol
exemplificativo. 5. A superveniência do novo diploma legal (
taxativo/rol
foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes
Lei no 14.454/2022)
inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que
se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no
sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado
não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já
que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador. 6. Em âmbito cível,
conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou
seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos
presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato
jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7. Embora a lei nova não
possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em
contratos de trato sucessivo. Assim, nos tratamentos de caráter continuado,
deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela
diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação
Lei no 14.454/2022,
também do Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a
coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 8. Mantém-se a
jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da
legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que
vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de
sua vigência, aos fatos daí sucedidos. 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser
entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de
insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo
a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas
terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados
Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz
10. Na hipótese, aplicando-se os
da medicina baseada em evidências.
parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da
ANS (que são similares à inovação trazida pela
conforme
Lei no 14.454/2022,
também demonstra o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde),
verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida de realização do PET-SCAN
(ou PET-CT), ainda mais em se tratando de exame vinculado a tratamento de
câncer. 11. Recurso especial não provido. (
relatora Ministra
REsp n. 2.057.897/SP,
Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
) (grifo nosso)
24/4/2024,
8/5/2024.

Por fim, observo que, conforme explanado no voto divergente, com base no
folheto de instruções que acompanha o remédio, trata-se de droga administrada por
meio de injeção subcutânea, devendo ser fornecida orientação e treinamento
apropriado ao paciente
cuidador com relação à preparação e administração do
e/ou
medicamento, o que o equipara a medicamento de uso ambulatorial.
Em face do exposto, conheço do recurso especial para dar-lhe provimento,
com a reforma do acórdão recorrido e a manutenção da decisão proferida na primeira
instância.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54491791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/02/2026 14:22:13
Código de Controle do Documento: 4216be5b-7d3c-44c0-9895-d65bbf796eee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.209.449 / RS
Número Registro: 2025/0143812-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022229320228210139
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : G DA R V (MENOR)
REPR. POR
: V P DA R
ADVOGADOS
: BRUNO PEREIRA MALLMANN - RS123668
JONATAS SILVEIRA BOTELHO - RS123952
RECORRIDO
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54847238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: 1caa6d8a-114f-4217-9ecf-dadc66489a08

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:12:58
Código de Controle do Documento: 1caa6d8a-114f-4217-9ecf-dadc66489a08